Tribunal: STF
Processo: ARE 1369129
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ACERCA DO TEMA. PERMISSIVO CONSTANTE EM REGIMENTO INTERNO. EXIGIBILIDADE DE VALORES REFERENTES À TAXA DE REGISTRO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCABIMENTO. PERÍODO EM QUE O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO PELA AUTARQUIA ESTADUAL, MAS PELA FENASEG EM RAZÃO DE CONVÊNIO. PRECEDENTES DESTA CORTE.



    - A taxa de registro de contrato de financiamento de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e gravames similares somente passou a ser exigida pelo DETRAN-RS a partir do dia 17 de dezembro de 2012, nos termos da Portaria 538, sendo descabida, portanto, a cobrança retroativa. Precedentes.



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    O recorrente alega violação aos arts. 97, 145, II, e 175, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o acórdão recorrido não poderia ter invalidado a cobrança da Taxa de Serviços Diversos (TSD) sob o argumento de que a FENASEG prestava o serviço, de forma terceirizada.



    Aduz ser devida a cobrança da TSD, em razão do registro de contratos de gravames realizados através do Sistema Nacional de Gravames (SNG), e prestados de forma indelegável pelo DETRAN.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Tribunal de origem, a partir da interpretação de direito local e da análise das provas acostadas aos autos, consignou ser inexigível a cobrança da TSD em período anterior à sua institucionalização via sistema Reconet.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    “(...) A discussão é saber se é devida a Taxa de Serviços Diversos (TSD), no período de 01/03/2012 a 31/12/2012, lavrado pela Secretaria da Fazenda do Estado do RS, com cobrança das taxas de registro de gravames nos contratos de financiamento de veículos efetuados pela apelante.



    Sobre o tema, parto do que dispõe o art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB –, in verbis: 



    (...)



    Assim, o registro dos gravames ficou a cargo dos órgãos executivos estaduais de trânsito, sendo que no âmbito do Rio Grande do Sul foi editada a Lei 13.551/10, que alterou a Lei 8.109/85, possibilitando a cobrança pelo respectivo serviço, ipsis litteris: 



    (...)



    .......................................................................................................



    Então, a partir da Lei 13.551/10, a taxa de registro de contrato de financiamento de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e gravames similares passou a poder ser exigida pela autarquia estadual apelante. 



    Ocorre, porém, que nos termos da Portaria 463, do DETRANRS, o início da cobrança da referida taxa passou a ser exigida somente a partir do dia 05 de novembro de 2012, que, por força do disposto no art. 1º, da Portaria 538, foi dilatado para 17 de dezembro de 2012. 



    Assim, a taxa de registro de contrato de financiamento de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e gravames similares somente passou a ser exigida pelo DETRAN-RS a partir do dia 17 de dezembro de 2012 – nos termos da Portaria 538 –, sendo descabida, portanto, a cobrança retroativa. 



    Saliento que esta tem sido a orientação que prevaleceu neste Colegiado, que decidiu, por 4 x 1, em 26/04/2019, que antes da instituição do sistema RECONET, em 17/12/2012, é inexigível a TSD, cuja ementa reproduzo:



    (...)



    .......................................................................................................



    A Portaria fixou, ainda, as obrigações do DETRAN e das instituições financeiras. Como se vê, o serviço passou a ser prestado e fiscalizado após a sua devida regulamentação. Antes disso, em tese, não havia como a instituição financeira postular o cadastro e ulterior fiscalização. 



    Outrossim, esta Corte já se manifestou a respeito da inexigibilidade da taxa em epígrafe no período anterior à institucionalização via sistema Reconet: 



    (...)



    Divergir de tais conclusões, nos termos cogitados pelo recorrente, demandaria a prévia análise da legislação local (Lei n. 13.551/10), o que atrai a aplicação do enunciado n. 280 da Súmula/STF, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem à sua conclusão.



    Nesse sentido, cito pronunciamento idêntico, em controvérsia e recorrente (Estado do Rio Grande do Sul): 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF).



    (...)



    (ARE 1.388.133-AgR/RS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 12/9/2022 - grifei)



    Saliento, por fim, na linha da jurisprudência consolidada desta Corte, que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à Cláusula de Reserva de Plenário (inserida no art. 97 da Constituição Federal).



    Na mesma linha de entendimento:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    (...)



    (ARE 1.265.732-AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 17/12/2020, grifei)



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. (...) DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     (...)



    II - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional.



    III - O acórdão recorrido apenas interpretou a Lei 9.847/1999. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário.



    (...)



    (ARE 1.268.818-AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/2021, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator